Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-16.2018.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000279-16.2018.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRCE FERREIRA GUIMARAES e outros (8)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros

Advogado(s)
:
LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO SIMPLES. DUAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS COM SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.
PRIMEIRA APELAÇÃO: PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO EM 10%.

SEGUNDA APELAÇÃO: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 429, II, CPC E TEMA 1.061 DO STJ). SENTENÇA ANULADA QUANTO AOS SEGUNDOS APELANTES.

TÉCNICA DO JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO EM SEGUNDO GRAU E CISÃO PROCESSUAL. ARTIGOS 117 E 356 DO CPC.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reconhecendo a ilegalidade de descontos de seguro em conta corrente para parte dos autores, mas excluindo a responsabilidade do banco e julgando improcedente a demanda para os autores que possuíam assinaturas em contratos, sem a realização de perícia. Discute-se nos recursos a legitimidade passiva e responsabilidade solidária do banco pelos descontos, a majoração do quantum indenitário por danos morais e do percentual de honorários advocatícios (primeira apelação), bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas contestadas (segunda apelação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o banco onde ocorrem os descontos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) determinar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais comporta majoração; (iii) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica, após impugnação de assinatura por consumidor idoso, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença em relação aos segundos recorrentes; e (iv) definir a viabilidade processual da aplicação da técnica do julgamento parcial de mérito e da cisão do feito em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira que processa débitos em conta corrente sem verificar a higidez da relação jurídica subjacente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor, pois assume o risco inerente à sua atividade ao processar débitos sem checar a higidez do lastro contratual, caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º).

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando fixado em patamar ínfimo (R$ 2.000,00), distanciando-se dos princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico da medida, especialmente em casos de descontos indevidos em verba alimentar de idosos.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado em instrumentos contratuais cuja autenticidade das assinaturas foi expressamente impugnada pelo consumidor idoso, sem a prévia realização de perícia grafotécnica.
Incumbe à instituição fornecedora o ônus de provar a veracidade da assinatura posta em contrato particular quando esta for contestada pelo consumidor, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

A autonomia dos litigantes no litisconsórcio ativo facultativo simples (CPC, art. 117) autoriza o fracionamento do julgamento em segundo grau por meio da técnica do julgamento parcial de mérito (CPC, art. 356), cindindo-se o feito para permitir a imediata execução e prosseguimento do julgado favorável aos autores com causa madura, enquanto se decreta a nulidade parcial da sentença com o retorno dos autos à origem para instrução probatória do grupo de autores prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese(s) de julgamento: 1. A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos efetuados em conta corrente de consumidor, ainda que solicitados por terceiros, por falha no dever de vigilância e risco da atividade. 2. Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, sendo nula a sentença que julga improcedente o pedido por falta de prova sem realizar a perícia grafotécnica requerida. 3. É permitida a aplicação da técnica de julgamento parcial de mérito e a cisão processual em segundo grau de jurisdição no litisconsórcio facultativo simples para resguardar a razoável duração do processo e a autonomia dos litigantes quando apenas parte das pretensões recursais estiver madura para julgamento definitivo.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º. Código de Processo Civil, arts. 117, 356, 373, 428, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. em 24/11/2021). STJ, REsp nº 1.845.542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 11/05/2021. TJBA, Apelação nº 8000630-81.2021.8.05.0255, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. em 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000279-16.2018.8.05.0255
, em que figuram como apelantes
DIRCE FERREIRA GUIMARAES e outros (8)
e como apelado
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO À
PRIMEIRA
APELAÇÃO;
E
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA), DANDO PARCIAL
PROVIMENTO
À SEGUNDA
APELAÇÃO
, aplicando-se o instituto do julgamento parcial de mérito e a cisão do feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem tão somente para a reabertura da instrução processual com a realização de perícia grafotécnica referente aos segundos apelantes,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)